Tribunal: STF
Processo: ARE 1542992
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPERVIA. QUEDA FATAL SOFRIDA PELO FILHO E IRMÃO DOS AUTORES DE COMPOSIÇÃO FÉRREA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6.º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROVAS COLIGIDAS QUE DEMONSTRAM O DESCUMPRIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO SEU DEVER LEGAL DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. USUÁRIO QUE CONTRATA O SERVIÇO DE TRANSPORTE TEM A LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SER TRANSPORTADO COM SEGURANÇA E QUALIDADE. PRECEDENTES. ARTIGO 734 DO CÓDIGO CIVIL. CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE DECORRENTE DO CONTRATO DE TRANSPORTE QUE IMPÕE AO TRANSPORTADOR O DEVER DE CONDUÇÃO DO TRANSPORTADO SÃO E SALVO DA ORIGEM AO DESTINO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O DE CUIUS ESTARIA PRATICANDO ‘SURFE FERROVIÁRIO’. PENSIONAMENTO PARA A MÃE E DANO MORAL PARA OS TRÊS AUTORES. RAZOÁVEL A FIXAÇÃO DA VERBA EM R$ 100.000,00(CEM MIL REAIS), PARA A GENITORA DA VÍTIMA, E R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA CADA IRMÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os da Supervia - Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. foram desprovidos, enquanto os de Marinete Benvindo da Silva e outros foram acolhidos para “sanar a omissão e complementar a parte dispositiva do acórdão recorrido, que passa a constar da seguinte forma: 



    ‘À conta de tais fundamentos, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, para condenar a parte ré ao pagamento à primeira autora, mãe da vítima, de pensão mensal no valor de 2/3 do salário mínimo vigente ao tempo da publicação desse julgado e ajustar-se-á às variações ulteriores, até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, passando a 1/3 (um terço) a partir de então, até que o menor falecido, se vivo fosse, completasse 72,5 anos (setenta e dois anos e meio), cessando a pensão se o beneficiário (genitor) vier a falecer antes.



    Por fim se condena a demandada a pagar R$ 100.000,00 (cem mil reais), para a genitora da vítima, e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada irmão, a título de danos morais, com correção monetária a partir da publicação do acórdão e juros de mora a contar do evento danoso. 



    Em razão da inversão do ônus da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% sobre o valor da condenação.’” 



    No recurso extraordinário, a Supervia - Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. sustenta violação do artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, que “[a] determinação do d. Juízo ‘a quo’ em condenar a Supervia ao pagamento de pensão mensal no valor de 2/3 do salário mínimo vigente ao tempo da publicação desse julgado e ajustar-se-á às variações ulteriores, claramente utiliza o salário mínimo como fator de correção, violando o disposto no artigo 7º, IV da CF”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:   



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    Ademais, ressalte-se que o Plenário desta Corte, no exame do ARE nº 842.157/DF, feito paradigma do Tema nº 821 da Repercussão Geral, de minha relatoria, fixou a seguinte tese:



    “A utilização do salário mínimo com base de cálculo do valor de pensão alimentícia não viola a Constituição Federal.”



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 7º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA” (DJe de 20/08/2015). 



    Merece destaque o seguinte trecho da manifestação por mim lançada naquele julgamento:



    “A Suprema Corte tem admitido a possibilidade de fixação de pensão alimentícia com base no salário mínimo em hipóteses como a dos autos. Há de se ter em vista, também, que a questão discutida guarda íntima relação com a dignidade humana e com os direitos fundamentais, bem como com os princípios da paternidade e da maternidade responsáveis, do melhor interesse da criança e do adolescente e da solidariedade familiar. 



    Atento a isso, o Supremo Tribunal Federal construiu sólida jurisprudência no intuito de pacificar a questão, decidindo, após o sopesamento de valores, pela possibilidade de utilização do salário mínimo como base a para fixação do valor da prestação de caráter alimentar, nas ações de alimentos. Nesse sentido, confira-se:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO DE INSTRUMETO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de pensão alimentícia, é possível sua fixação em salários mínimos. Precedentes: RE 629.668, Rel. Min. Dias Toffoli, o RE 166.586, Rel. Min. Marco Aurélio, o RE 603.496-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, AI 567.424 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ARE 727.009 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. Agravo regimental a que se nega provimento’ (AI nº 751934 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/12/13).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE nº 727.009 AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5/11/13).



    ‘AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTICIA COM BASE EM SALÁRIO MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE MALTRATO AO ARTIGO 7º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A fixação de pensão alimentícia tem por finalidade garantir aos beneficiários as mesmas necessidades básicas asseguradas aos trabalhadores em geral pelo texto constitucional. De considerar-se afastada, por isso, relativamente a essa hipótese, a proibição da vinculação ao salario mínimo, prevista no inciso IV do artigo 7º da Carta Federal. Recurso Extraordinário não conhecido’ (RE nº 134.567, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 6/12/91).



    Tenho, quanto ao debate que se instaurou, que a vedação da vinculação ao salário mínimo insculpida no art. 7º, inciso IV da Constituição visa impossibilitar a utilização do mencionado parâmetro como fator de indexação para as obrigações não dotadas de caráter alimentar. Conforme precedentes desta Suprema Corte, a utilização do salário mínimo como base de cálculo do valor da pensão alimentícia não ofende o dispositivo constitucional invocado, dada a premissa de que a prestação tem por objetivo a preservação da subsistência humana e o resguardo do padrão de vida daquele que a percebe, o qual é hipossuficiente e, por isso mesmo, dependente do alimentante, seja por vínculo de parentesco, seja por vínculo familiar.



    É isso que se extrai, inclusive, do importante escólio de Yussef Said Cahali, bem lembrado pelo Ministro Celso de Mello na decisão proferida no RE nº 389.474, a saber:



    Assim, a despeito da literalidade da regra do art. 7º, IV, parte final, da Constituição de 1988, dentro dessa literalidade, cabem os alimentos. Porque eles são para o sustento. Por sua natureza, hão igualmente de ser capazes de atender às necessidades vitais básicas dos alimentandos: moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Tampouco podem os alimentos como o salário mínimo perder o poder aquisitivo. Trata-se de tutela à subsistência humana, à vida humana. De modo que essa ligação íntima (por sua natureza e função) entre o conceito de salário mínimo e o de alimentos, aponta como correta a igualdade de tratamento de ambos. Portanto, também a vinculação de um ao outro (DJ de 27/5/04).



    Essa concepção encontra-se refletida em ampla jurisprudência da Corte e nas decisões monocráticas proferidas no ARE nº 834.502, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; no AI nº 846.613 e no ARE nº 692.320, de relatoria do Ministro Luiz Fux; nos RE nºs 524.262 e 599.737 e nos AI nºs 803.126 e 751.934, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa; nos RE nºs 389.474, 424.544 e 489.993, no AI nº 763.307 e nos ARE nºs 719.321, 737.824 e 776.861, de relatoria do Ministro Celso de Mello; no RE nº 400.339, da relatoria do Ministro Ayres Britto; no AI nº 550.934, de relatoria do Ministro Cezar Peluso; e no RE nº 629.668 e AI nº 847.682/MG, ambos de minha relatoria” (g. n.).



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. TEMA 821. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA 339. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a utilização do salário mínimo como base de cálculo do valor de pensão alimentícia não viola a Constituição Federal (Tema 821 da repercussão geral). 2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (Tema 339 da repercussão geral). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.280.545/DF-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/03/2021 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA: ARE N. 842.157-RG. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 928.511/DF-AgR, Segunda Turma Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).



    O Tribunal de origem não se afastou desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente